Tribunal: TJDFT
Processo: 0700186-69.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE SALARIAL. LEI 5.105/2013. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. ALEGAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA INSUFICIENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 905.357 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 864. IMPOSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DE REAJUSTE SALARIAL SEM PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E NÃO PREVISTO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PREJUDICADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PROVIDO.
1. PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA CAUSA. Não prospera. Não há complexidade em se analisar a existência ou não de dotação orçamentária. Ressalte-se que inúmeros casos foram analisados pelas turmas recursais, não justificando que somente este seja remetido para uma das Varas da Fazenda Pública, possibilidade inexistente no sistema dos juizados, uma vez que verificada a incompetência o feito deve ser extinto sem mérito. Preliminar rejeitada
2. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Nota-se nos autos que as despesas essências e comprovadas correspondem, aproximadamente, apenas 48% do valor total do orçamento mensal. Ademais, diante da ausência de comprovação de outras despesas, conforme alegação, tais gastos são apenas especulativos. Dessa forma, o valor das custas diante do valor residual, torna-se ínfimo no orçamento. Portanto, os documentos juntados pela parte autora não são suficientes para comprovar a efetiva necessidade da medida. Gratuidade de justiça indeferida.
3. Registre-se que o curso da ação, que trata sobre a implementação de reajuste salarial de servidor, previsto na Lei no 5.105/2013, estava suspenso e voltou a tramitar após julgamento do Recurso Extraordinário no 905.357, pelo Supremo Tribunal Federal, cujo acórdão foi publicado em 18/12/2019, aplicando-se a norma do art. 1.040, III, do CPC.
4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 905.357, analisou o Tema 864 da repercussão geral, fixando a seguinte tese, por maioria: "A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias".
5. Inexistindo provas de que o reajuste previsto em Lei observou a dotação orçamentária e foi autorizado pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, o mesmo não poderá ser implementado.
6. Com a improcedência do pedido de implementação do reajuste salarial, resta prejudicado o recurso da parte autora.

7. RECURSO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PROVIDO.